Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSÓRCIO. INAPLICÁVEL O REGRAMENTO DA LEI N. 11.795/2008 RELACIONADO À DESISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO EM ERRO. PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. RECURSO DA RECORRENTE R.S.S. CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECORRENTE COOPERATIVA MISTA ROMA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida às partes recorridas, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recursos inominados interpostos pelas partes rés Cooperativa Mista Roma e R.S.S. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-las, de forma solidária, a devolverem imediatamente aos autores a quantia de R$ 19.701,45 (dezenove mil setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), devidos em virtude do pedido de desistência do consórcio, supostamente contratado em erro.
4. Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para apreciar as causas de menor complexidade cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo. A aferição do valor da causa deverá considerar o proveito econômico pretendido pela parte, e não o valor global do contrato, consoante Enunciado n. 39 do FONAJE, aplicável aos contratos de consórcio. Precedentes da Terceira Turma Recursal, dentre eles: Acórdão 1389994, 07077496320218070020, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. A presente causa não se reveste de complexidade e as partes autoras pretendem o ressarcimento de R$ 19.701,45, razão pela qual atendido o valor de alçada. Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados suscitada pelas recorrentes.
5. As partes autoras apontam que teriam sido induzidas em erro pelas partes rés representantes comerciais da administradora do grupo de consórcio, dentre elas a recorrente R.S.S., bem como que teriam buscado, sem êxito, contato com tais representantes após a não contemplação em assembleia, de modo que também contra elas deduziram o pedido ressarcitório. Evidencia-se a relação jurídica de direito material existente entre as partes e, por conseguinte, a pertinência subjetiva da ação. Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela recorrente R.S.S.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. Observa-se que o áudio ID 44696319, consistente em gravação de ligação de pós-venda feita pela administradora do consórcio, é a base da tese de defesa das rés, no sentido de que a autora teria ciência do funcionamento do consórcio, de modo que não haveria qualquer vício de consentimento na contratação. Com efeito, a gravação revela que a parte autora F.M.R.S. respondeu afirmativamente à pergunta de que a vendedora, no momento da assinatura do contrato, teria lhe explicado as regras do sistema de consórcio e as modalidades de contemplação e de que não teria sido garantida qualquer data para liberação do crédito.
8. No entanto, o referido áudio permite concluir que a autora é pessoa de reduzido esclarecimento; que contratou consórcio cuja parcela é superior ao valor que percebe mensalmente; que foi o primeiro consórcio que fez; que não conhecia o funcionamento do consórcio; e que não leu o contrato celebrado. Perguntada se foi garantida uma data para liberação do crédito, ela respondeu negativamente, mas, complementou com “só após a assembleia” (minuto 05:02 da gravação de ID 44696319), acrescentando que iria participar da assembleia, mas não teria sido esclarecida “a questão do pagamento, valores”.
9. Diante disso, infere-se que a autora, de fato, acreditava que, após a assembleia, seria contemplada com o crédito para aquisição do bem desejado. Não tendo sido contemplada nem na primeira, nem na segunda assembleia da qual participou, ajuizou prontamente a presente demanda (uma semana após a segunda assembleia), visando a rescisão contratual e a restituição dos valores despendidos com o consórcio.
10. Nesse cenário, conclui-se que a contratação do consórcio se deu de forma viciada, por ter sido a parte autora F.M.R.S. induzida a erro, por meio de promessa de contemplação imediata (já na primeira assembleia), motivo pelo qual não deve ser aplicado o regramento decorrente da Lei n. 11.795/08 pertinente à situação dos consorciados desistentes ou excluídos do grupo.
11. Assim, as teses fixadas no julgamento do REsp no 1.119.300/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), e no enunciado no 1 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, mostram-se inaplicáveis ao presente caso. Escorreita, portanto, a sentença que determina o ressarcimento integral e imediato do montante pago pelas partes autoras.
12. Aplica-se à espécie o entendimento firmado em caso análogo pelo e. TJDFT: “3. Comprovado o vício na formalização do negócio, diante da falsa promessa de rápida contemplação do consorciado, deve ser anulado o negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. 4. A anulação do negócio diante da caracterização de erro substancial enseja a devolução do valor pago pelo consumidor de forma imediata e integral, não se aplicando o entendimento jurisprudencial normatizado na Lei n. 11.795/08, porquanto não se trata de consorciado desistente ou excluído do grupo.” (Acórdão 1684341, 07078989820218070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
13. Afasta-se, contudo, a responsabilidade pessoal da recorrente R.S.S., preposta da empresa de representação comercial. Nos termos do art. 34 do CDC, “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”. O inverso, no entanto, não é verdadeiro. Ainda que se reconheça que a “vendedora” tenha induzido em erro a consumidora, a responsabilidade pela sua atuação, na espécie, deve recair sobre a pessoa jurídica da qual faz parte.
14. Nesse contexto, deve ser dado parcial provimento ao recurso da recorrente R.S.S. a fim de que seja afastada a responsabilidade solidária imposta sobre ela, mantendo-se a responsabilidade da recorrente Cooperativa Mista Roma, administradora do grupo de consórcio, pelo ressarcimento integral e imediato do valor pago pelos autores.
15. Recurso da recorrente R.S.S. conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido para afastar a responsabilidade solidária imposta sobre a recorrente em questão.
16. Recurso da recorrente Cooperativa Mista Roma conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido
17. Condenada a parte recorrente Cooperativa Mista Roma ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.